Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-85.2020.8.11.0029
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001127-85.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ROMERO DE OLIVEIRA - CPF: 339.185.088-46 (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA SIQUEIRA BRAGA - CPF: 015.877.581-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENI NERIS ALVES - CPF: 460.727.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VARELA - CPF: 053.695.569-70 (VÍTIMA), ANDERSON GONCALVES DIAS - CPF: 302.193.078-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA GRECE SIQUEIRA BRAGA - CPF: 015.877.561-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE LOPES DOS SANTOS - CPF: 616.952.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO ALBINO VICENTE - CPF: 090.242.564-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARIA ALBERTON VARELA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Absolvição. Legítima defesa de terceiro. Improcedência. Ausência de prova inequívoca. Impronúncia. Inexistência de indícios de autoria. Inocorrência. Réu confesso. Testemunhos convergentes. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Não conhecimento. Inovação recursal. Sem análise do juízo de origem. Desclassificação para homicídio simples. Exclusão de qualificadora. Indícios da vulnerabilidade da vítima. Manutenção da qualificadora. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de
homicídio qualificado, tipificado no artigo 121,
§ 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

2.
A
defesa
sustenta:
(i)
a legítima defesa de terceiro;
(
ii
)
a ausência de indícios de autoria;
(
iii
)
a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples; e
(
iv
)
a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

II.
Questões em discussão

3. Há
quatro
questões em discussão:
(i) definir se o pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte configura inovação recursal; (
ii
) saber se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro; (
iii
) verificar se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a pronúncia; e (
iv
) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte não foi submetido ao juízo de origem, configurando inovação recursal e impedindo o conhecimento desta tese sob pena de supressão de instância
.

5.
A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art
igo
413 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que se verifica no caso pela confissão do réu e pelos depoimentos testemunhais que confirmam ter o acusado desferido o golpe de faca
.

6.
A legítima defesa de terceiro não restou demonstrada de forma clara e incontroversa, uma vez que há relatos indicando que a agressão ocorreu após o atropelamento já ter se consumado, com a vítima caída ao solo, o que afasta, nesta fase, a atualidade ou iminência da agressão repelida
.

7.
A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima justifica-se pelos indícios de que o ofendido estava desorientado no momento do golpe, cabendo ao Conselho de Sentença a análise soberana da questão
.

8.
A menção ao motivo fútil no dispositivo da sentença de pronúncia constitui erro material, pois não constava da denúncia e foi expressamente afastada na fundamentação do magistrado
.

IV.
Dispositivo e teses

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo que eventuais dúvidas ou contradições devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri
. 2.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova segura e inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre quando a dinâmica dos fatos sugere que a agressão foi desferida após cessada a situação de perigo
. 3.
As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
121,
§ 2º, incisos II e IV e
129, § 3º; CPP,
arts
. 413 e 415,
inciso IV
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal nº
1000547-45.2021.8.11.0021,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
18
de outubro de
2023
;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0003079-90.2018.8.11.0028, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 21 de março de 2025;

TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0000010-31.2018.8.11.0099, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; j. em: 19 de dezembro de 2023
;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1001873-59.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
10
de outubro de
2025
;
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n°

0000617-17.2001.8.11.0042,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
26
de setembro de
2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 2
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rodrigo Romero de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no
artigo 121,
§ 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em síntese, a
defesa
sustenta, como teses recursais:
(i)
a legítima defesa de terceiro;
(
ii
)
a ausência d
e
indícios de autoria;
(
iii
)
a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples; e
(
iv
)
a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 316926622).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o
desprovimento
do apelo (Id. 316926625).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 316926626).

A douta
Procuradora de Justiça
Rosana Marra opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
Recurso em sentido estrito. Sentença de pronúncia – cometimento, em tese, de crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Irresignação defensiva. Razões recursais. 1. Pugna a defesa pela absolvição sumária do acusado, em razão da incidência da causa excludente da ilicitude da legítima defesa de terceiro, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, ou ainda pela impronúncia por insuficiência prob
atória. Improcedência. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de versões contraditórias sobre os fatos. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa. Desclassificação incabível nesta fase processual, pois não restou demonstrada a ausência de dolo homicida. Há Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que autorizam a pronúncia do recorrente. 2. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a de
fesa da vítima. Improcedência. Desproporcionalidade entre a causa do crime e o resultado produzido. Vítima desarmada, desorientada após atropelamento, surpreendida com golpe de faca em região torácica. Qualificadoras trazidas na prefacial acusatória estão em sintonia com o conjunto probatório coligido aos autos, sendo devida a submissão da matéria a julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar a demanda. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
” (Id. 326416377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
no tocante aos requisitos de
admissibilidade recursal
, verifico que o
recurso em sentido estrito
comporta
parcial conhecimento.

Isso porque o pedido de
(
iii
)
desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte (
artigo 129, § 3º, do Código Penal
) não foi submetido
a
o crivo do
juízo de origem
em sede de alegações finais
(Id. 316926614)
, ocasião em que a defesa
se limitou
a pleitear a absolvição sumária por legítima defesa de terceiro, a impronúncia do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de homicídio simples ou afastamento das qualificadoras.

Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal,
circunstância
que impede o conhecimento da tese
retromencionada
por esta instância, sob pena de
indevida
supressão de instância, confor
me entendimento desta Corte:

“
1.
‘
(...) Inviável a análise originária de tese não submetida ao crivo da Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (...)
’
(
EDcl
no
AgRg
no HC n. 234.857/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 25/2/2022)
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1000547-45.2021.8.11.0021,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
18
de outubro de
2023
; data de publicação:
30
de outubro de
2023
)
.

Consequentemente
, não conheço do recurso quanto
ao pedido de

(
iii
)

desclassificação d
a

conduta
para
o crime de
lesão corporal
seguida de morte
.

A
demais
, presentes os pressupostos
de admissibilidade
quanto às demais teses recursais,
conheço parcialmente do recurso
em sentido estrito.

Infere-se da denúncia que, no dia 12 de setembro de 2020, durante a madrugada, o recorrente
Rodrigo Romero de Oliveira
agindo com
animus necandi
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, matou o ofendido Fabiano Varela,
imputando-
se-
lhe
a conduta prevista no artigo 121,
§ 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Na data de 12 de setembro de 2020, durante a madrugada, a vítima Fabiano Varela teve uma discussão com Maria Helena Siqueira Braga. Isso porque a vítima não aceitou o término do relacionamento amoroso nem o posterior envolvimento de Maria Helena Siqueira Braga com
RODRIGO ROMERO DE OLIVEIRA
.

A vítima, então, atropelou Maria Helena Siqueira Braga, fazendo uso de um veículo automotor, na Rua Perimetral, bairro Jardim União, Canarana-MT. Nessa toada, após o acidente de trânsito, provocado por Fabiano Varela, o acusado RODRIGO ROMERO DE OLIVEIRA aproximou-se do local. Assim, sacou uma faca, bradou
‘guerreiro, tá pensando que faca não mata’
e desferiu uma facada no peito de Fabiano Varela, que se encontrava caído e desnorteado, o que culminou no seu óbito.

O crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima encontrava-se desarmada e desnorteada após a colisão do veículo
” (Id. 316926366).

A denúncia foi recebida em 1 de dezembro de 2020 (Id. 316926368).

Encerrada a instrução processual, o
recorrente Rodrigo Romero de Oliveira
foi
pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado) do Código Penal (Id. 316926615).

Irresignada, a defesa insurge-se, pleiteando a absolvição sumária do recorrente sob o argumento de que teria agido
(i)
em legítima defesa de terceiro
,
ou
,
subsidiariamente, a
sua
impronúncia, alegando
(
ii
)
a ausência d
e
indícios de autoria
.

Contudo,
nenhuma das
tese
s

merece acolhimento
.

A decisão de
pronúncia
constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a
prova da materialidade
e a existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, deve o
magistrado
apenas
verificar a
justa causa
para
o
prosseguimento da ação penal, indicando o dispositivo legal aplicável e especificando eventuais qualificadoras e causas de aumento,
cabendo ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, a
apreciação do mérito
da imputação.

No presente caso, verifica-se que a
materialidade
do delito de homicídio qualificado
encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante n° 109.3.2020.13764 (Id. 316925896 - pág. 7), pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.216833 (Id. 316925896 - págs. 10/13), pela Declaração de Óbito (Id. 316925896 - pág. 11), bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal (Id. 316925896 - págs. 14/19, 22/30, 33/34 e 37/38, Id. 316925897 - págs. 1/2 e Id. 316926602/316926608), que, quando cotejados, corroboram a nar
rativa acusatória.

Com relação aos
indícios de autoria,
verifica-se

a presença de elementos reunidos no âmbito d
a

persecutio
criminis
que, embora
não constituam prova definitiva de responsabilidade penal
, mostram-se
suficientes
para
justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri
, em conformidade com o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto,
merece
especial
destaque o próprio
interrogatório do recorrente
,
que tanto na fase policial (Id. 316925896 – pág. 38 e Id. 316925897 – págs. 1/2) quanto em juízo (Id. 316926602)
confessou ter
desferido o
golpe
de faca contra
a vítima
.

Para melhor elucidação, transcrevo o trecho de seu interrogatório judicial
,
obtido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
:

“
Rodrigo
: [...]
Aí eu fui
ao
carro, peguei a faca e vim até o carro dele. Abri a porta de novo, tentei tirar ele de novo, pedi para ele parar várias vezes. Aí foi onde
ele
ele
levou a mão. Ele levou a mão para pegar no meu pescoço.
Na
hora que ele levou a mão, eu dei a facada nele
. [...]
”.

Corroborando a declaração do réu, tem-se o depoimento da testemunha
Elaine Lopes dos Santos
,
a qual, ainda
na
fase inquisitorial
, relatou
que, após ouvir
o
barulho d
o
atropela
mento,
visualizou um indivíduo de bermuda jeans e camiseta vermelha aproximando
-se

da vítima e
dizendo:
“Guerreiro, tá pensando que faca não mata”
(Id. 316925896 – págs. 33/34).

E
m
juízo
,
a referida testemunha reafirmou substancialmente tal narrativa,
esclarecendo que a vítima já se encontrava ferida e caída ao solo quando o
acusado
proferiu a referida expressão, ocasião em que, logo em seguida, evadiu-se do local
. Vejamos
:

“
El
a
ine:

E
u estava dormindo, a minha casa é assim bem na beirinha da estrada, né? E era por volta de umas 2 horas da manhã, eu vi uma pancada. Como na época e
u tinha um
bebezinho, eu achei que pudesse ter pegado a parede do quarto do meu bebê. Aí eu
me levantei
e corri para fora, para a minha sala
,
para olhar. Só que quando eu cheguei, meu menino já tinha levantado e estava na janela. Aí a gente abriu a fresta
d
a janela, vimos uma pessoa, né, que tinha subido em cima de um monte de terra lá, que ele tinha atropelado as pessoas e ele saiu meio que desorientado do carro e caiu quase na minha calçada. E vi uma pessoa de bermuda jeans, camiseta vermelha. E a única coisa que eu
o vi
dizer foi assim:
‘
Guerreiro, você acha que faca não mata?
’
. Só isso que eu me lembro de ter visto. E aí depois disso, essa pessoa evadiu-se do lugar.

[...]

Promotora:
E daí a senhora viu esse sujeito com bermuda jeans, camiseta vermelha. Ele foi lá e deu a facada nele ou ele já tinha dado antes?

El
a
ine:

Pois é, eu não sei te dizer, mas eu acredito que foi na saída do carro, porque quando ele caiu ali
eu não
vi ninguém dando facada. Ele só chegou e falou assim:
‘
Guerreiro
’
, nunca
vou
esque
cer
a palavra guerreiro que ele falou.
‘
Você acha que faca não mata?
’
.

Promotora:
Mas aí quando ele falou isso, ele já
es
tava caído e ferido
?

El
a
ine:

Já
es
tava caído no chão, entendeu? Ferido. Aí ele evadiu do lugar, foi embora
” (Id. 316926604).

Ressalta-se que, conforme declarado pelo investigador da Polícia Civil Valdivino Vital
Amordivino
em
juízo
, o recorrente
utilizava
uma camiseta vermelha no momento do crime
– posteriormente substituída por uma

camiseta
preta
, pertencente

ao
filho da informante Maria Helena Siqueira Braga
– circunstância que reforça a compatibilidade entre o relato da testemunha Elaine e os demais elementos de prova constantes dos autos.

Ademais, os
agentes de segurança
corroboram a confissão apresentada pelo réu, bem como esclarecem aspectos relevantes
acerca da motivação do delito
, especialmente no tocante ao contexto
de envolvimento amoroso entre
a vítima
,
a informante
Maria e o recorrente
, elementos que, quando analisados em conjunto, conferem maior lastro à narrativa acusatória
.

Para maior robustez, transcrevo o trecho
relevante
do
depoime
nto d
o investigador
Valdivino
prestado
à autoridade judicial
:

“
Valdivino:
[..
.
]

e ali conversando com as pessoas presentes, muitas delas estavam no local anteriormente ao homicídio e essas nos relataram já ali preliminarmente que a Maria Helena era
ex-convivente
do Fabiano, ele não aceitava o fim do relacionamento e ela havia contraído um novo relacionamento com o Rodrigo Romero. Inclusive, no dia do crime, mais cedo, a Maria Helena e o Rodrigo estavam num bar conhecido no bairro União, conhecido como bar do Zé. Então, ali eles estavam ingerindo bebida alcoólica. E o Fabiano passou por diversas vezes e visualmente ele constatou essa situação. À noite ele continuou a passar em frente à residência da Maria Helena. Até que num dado momento ele tinha um veículo e informações nos foram repassadas que ele realmente tentou ali atropelar algumas pessoas. Inclusive uma delas foi até levada
para o
hospital. E aí o Rodrigo Romero, ele estava presente, né?
[...]
o fato é que ele desferiu golpe de faca na vítima que veio à óbito no local.
Uma t
estemunha informou que o Rodrigo, ele estava vestindo uma bermuda jeans e uma camiseta vermelha. Inclusive, várias pessoas o viram ali com essas vestimentas. Nós não localizamos, né, o fato é que depois do crime ele deixou o local. Quando nós estávamos na delegacia, na parte da manhã, já por volta de 5:30, 6 horas, eu recebi uma informação de que o Rodrigo havia voltado para a casa da Maria Helena, só que ao chegar lá, ele não mais usava a camiseta vermelha do momento do homicídio e sim uma camiseta azul, inclusive camiseta de propriedade do filho da Maria Helena. Mas a bermuda jeans que ele usava, ela possuía mancha vermelha
análogo
a
sangue
. Então nós o conduzimos para a delegacia e aqui na cela provisória informalmente ele assumiu o homicídio, só que disse ter agido em legítima defesa, mas para a polícia civil restou demonstrado que ele foi o autor desse crime
.

[...]

Promotora:
E as testemunhas disseram que a vítima já estava caída ao solo, desnorteada por conta do acidente quando foi atingida pela faca?

Valdivino:
É, então tem essa informação que a vítima
es
tava no chão, né? E aí o Rodrigo chegou com a faca e disse:
‘
Guerreiro, faca também mata
’
, porque certamente fazendo uma relação ali sobre o fato de repente ter tentado um carro contra alguém e ele falou:
‘
Faca também mata
’
e desferi o golpe de faca.

[...]
.

Advogado:
Senhor se recorda o nome dessa testemunha?

Valdivino:
Foi a senhora El
a
ine, se não me falha a memória. Ela reside bem em frente
a
o local
” (Id. 316926605).

As declarações prestadas pelas informantes Ana
Grece
Siqueira Braga e Maria Helena Siqueira Braga, assim como
pela testemunha Vilmar Oliveira dos Santos, confirmaram, em tese, o contexto fático que antecedeu o evento letal – atropelamento de Maria Helena, Ana
Grece
e Anderson Gonçalves Dias -, reforçando o relato do recorrente; contudo, nenhum deles afirm
ou
ter presenciado o momento exato em que o golpe de faca foi desferido contra o ofendido.

Assim
, quando se analisa todo o conjunto fático-probatório, em juízo de deliberação próprio desta fase processual, emergem elementos que indicam
, em tese,
a presença de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Isso porque o
s
depoimento
s
da testemunha Elaine e dos investigadores da Polícia Civil indicam
que o
golpe
teria sido desferido
após o atropelamento
, quando a vítima já se encontrava desorientada, bem como

que o recorrente
teria proferido a expressão
“Guerreiro, você acha que faca não
mata
?
”
,
circunstâncias que,
sem antecipação de juízo definitivo
, mostram-se incompatíveis com uma
suposta
atuação exclusivamente defensiva
.

D
essa forma, inexistindo prova inconteste de que o recorrente tenha atuado amparado por causa excludente de ilicitude,
resta impedido o reconhecimento antecipado d
essa
excludente de ilicitude
.

Nessa linha, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o conjunto probatório colhido nos autos não comprova de forma irrefutável a existência de uma agressão por parte da vítima que justificasse a ação do recorrente, sendo inviável, nesta fase processual, o reconhecimento da legítima defesa”

(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0003079-90.2018.8.11.0028, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de março de 2025
).

Ademais
, ainda que se admitisse, em tese, eventual contribuição da vítima para a deflagração dos fatos,
o próprio recorrente
afirmou
que se deslocou até seu
veículo
para buscar a arma branca
, retornando posteriormente ao local para
desferi
r
o golpe de faca quando o atropelamento já havia se consumado, dinâmica que,
ao menos neste momento processual
,
afasta a configuração de agressão atual ou iminente
que ele
alega ter repelido
.

A propósito, esta Corte já assentou que
“para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível à demonstração de que o acusado teria usado moderadamente dos meios necessários, na tentativa de repelir injusta agressão, atual ou iminente, situação
esta
que não ocorreu”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito, n° 0000010-31.2018.8.11.0099, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de dezembro de 2023
).

Diante desse cenário, não havendo prova clara, segura e incontroversa da excludente de ilicitude alegada, mostra-se inviável o reconhecimento da legítima defesa de terceiro nesta fase processual, o que
afasta
, por conseguinte, o
pedido de absolvição sumária
previsto no
artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Ao revés, constatada a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como de elementos que indicam, em tese, a existência de
animus necandi
,
e

permanecendo, em cognição sumária, o núcleo indiciário
necessário à pronúncia, impõe-se a
submissão do recorrente ao Tribunal do Júri
, a quem competirá o exame aprofundado do conjunto probatório e a resolução de eventuais contradições,
não se exigindo,
nesta
fase,
certeza ou juízo exauriente

acerca

d
a dinâmica dos fatos ou
d
a credibilidade definitiva das versões
apresentadas
.

Sobre o tema, esta Corte tem entendido que pequenas variações nas declarações, quando convergentes para a identificação do agente, não obstam a pronúncia:

“
6. A impronúncia é inviável quando presentes indícios consistentes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº
1001873-59.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de outubro de
2025
)
.

“
5. Diante de tais elementos, mostra-se inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária ou de impronúncia, uma vez que há substrato probatório mínimo a indicar a possível participação do recorrente na empreitada criminosa, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
”
(
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n°

0000617-17.2001.8.11.0042,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
26
de setembro de
2025
)
.

Nessa perspectiva, verifica-se
que as
provas produzidas no
âmbito d
a

persecutio
criminis

formam
um
feixe convergente
de indícios
aptos a
demonstrar a justa causa e a
possível autoria
do recorrente
, m
ostra
ndo
-se

inviável o pleito de impronúncia
nesta fase processual
e
impondo-se
, por conseguinte,
a manutenção da decisão
impugnada
, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e
das
teses defensivas
.

No mesmo passo, é inviável
o acolhimento do pedido de

(
iii
)
desclassificação do crime para homicídio simples
e, por conseguinte
, de

(
iv
)

exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Isso porque
,
consoante se extrai d
a própria confissão do recorrente, ele
se deslocou até seu
veículo
para buscar a arma branca
, retornando posteriormente ao local para desferir o golpe de faca quando o atropelamento já havia se consumado,
valendo
-se
, em tese, do fato de

que a vítima se encontrava desnorteada
devido
à
colisão
.

Assim, em cognição sumária, tal circunstância

afasta a alegação de manifesta improcedência da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
porquanto
há indícios mínimos
suficientes
a
ampará
-la, razão pela qual deve ser mantida para análise do Conselho de Sentença.

Nesse sentido,
aplica-se o

Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
segundo o qual
: “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Portanto, ausente prova de manifesta improcedência da
qualificadora, mantenho-a, remetendo ao Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa,

a
apreciação
aprofundada
acerca de sua efetiva incidência no caso concreto
, o que acarreta o
indeferimento do pleito de desclassificação para homicídio simples
.

Outrossim, no tocante à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), embora o juízo de origem tenha feito menção a ela no dispositivo da decisão de pronúncia, verifica-se tratar de mero erro material, uma vez que, ao final da fundamentação, restou expressamente mantida apenas a qualificadora prevista no inciso IV do referido dispositivo legal, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Destarte, o acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista que estão presentes os pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no artigo 413 do Código de Processo Penal
” (Id. 316926616).

Ademais, referida qualificadora
sequer integrou a
denúncia, tampouco houve pedido de sua inclusão pelo Ministério Público
no decorrer da instrução processual, razão pela qual deve ser desconsiderada, mantendo-se a pronúncia exclusivamente quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso em sentido estrito e, nesta
parte
, nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão que pronunciou o recorrente
Rodrigo Romero de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026